Tribunal: STF
Processo: AI 469699
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-11-04
Data de publicação: 2003-11-04

Ementa:
E M E N T A: MATÉRIA ELEITORAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
INOCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA
 - EFEITO INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DO
CARÁTER PROCRASTINATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EXECUÇÃO
IMEDIATA DA DECISÃO, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO
ACÓRDÃO - POSSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
-
Não se revelam cabíveis os embargos de declaração, quando  - a
pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade,
omissão ou contradição - vêm a ser opostos com o objetivo de
infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da
causa. Precedentes.
- O Supremo Tribunal Federal - reputando
essencial impedir que a interposição sucessiva de recursos,
destituídos de fundamento juridicamente idôneo, culmine por gerar
inaceitável procrastinação do encerramento da causa - tem admitido,
em caráter excepcional, notadamente quando se tratar de processos
eleitorais, que se proceda ao imediato cumprimento da decisão
recorrida, independentemente da publicação do respectivo acórdão.
Precedentes.
- O art. 462 do CPC - que se refere à superveniência
 de fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito
vindicado pela parte interessada - não se revela invocável em sede
de embargos de declaração opostos com o objetivo de infringir
acórdão, que, emanado do Supremo Tribunal Federal, haja sido
proferido no julgamento de recurso extraordinário ou no exame de
agravo de instrumento pertinente ao apelo extremo denegado na
origem, exceto na hipótese excepcional (inocorrente na espécie) de
alteração da competência constitucional desta Suprema Corte.
Precedentes. Conseqüente inadmissibilidade da apreciação, nesta sede
 recursal, de fato alegadamente superveniente (existência de
sentença irrecorrível prolatada no Processo nº 3.714/00).